Tribunal: TJES
Processo: 5014711-84.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014711-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL CAMPOS PAIXAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014711-84.2023.8.08.0012

RECORRENTE: RAQUEL CAMPOS PAIXAO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: DR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
NÃO COMPROVADA
.
INADIMPLEMENTO.
PEDIDO DE DANOS MORAIS IMPROVIDO EM SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8162948. Contrarrazões no Id. 8162951.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8162948), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista pedido de benefício da Gratuidade da Justiça deferido).

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação da recorrida, fornecedora de energia elétrica, ao pagamento de indenização por danos morais, devido suposta interrupção irregular no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

É incerto quando a interrupção ocorreu e se, de fato, existiu, uma vez que, conforme explicado na r. Sentença objurgada, inexiste provas da suspensão da energia, não havendo elementos probatórios sobre a conduta.

Assim, em sentença do r. juízo primevo, assim ficou estabelecido: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a parte autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, informando que é ônus da recorrida comprovar a interrupção do fornecimento do serviço.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Entretanto, mesmo que a situação em análise seja contemplada pelas regras consumeristas, entende-se que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sendo necessário concordar com o entendimento do r. juízo primevo.

Explica-se: Da análise dos autos percebe-se que a autora, conforme já esclarecido em r. Sentença, não apresenta informações suficientes sobre o ocorrido, não havendo a data em que sobreveio a situação descrita, sendo impossível apurar o histórico de consumo de energia do imóvel para comprovação do narrado.

Além disso, junta aos autos comprovante de quitação de débito pago com atraso, o que leva a crer que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu não por falha na prestação de serviços, se ocorreu, mas sim pelo inadimplemento da parte autora, sendo certo que é lícito o corte de energia por inadimplência de dívida atual.

Ademais, não é possível auferir com clareza os danos suportados pelo recorrente, inexistindo comprovação de que a suposta falha na prestação de serviços ensejou prejuízos concretos à sua honra. Alega que o serviço de energia foi suspenso, mas não informa por quanto tempo, aduzindo genericamente que houve perda de produtos alimentícios devido à sua interrupção. Os fatos narrados, por si só, não geram dano moral presumido, sendo necessária comprovação de que a interrupção do serviço ocorreu indevidamente.

Assim, entendo que a recorrente não demonstrou o cabimento da indenização por danos morais no caso concreto, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto. Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante o deferimento da Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)